Tribunal: TCU
Processo: 019.375/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão das irregularidades apuradas na aplicação dos recursos de contrato de repasse cujo objeto era realização de calçamento no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , em razão das irregularidades apuradas na aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse CR.NR.0267504-29 (Siafi 637688), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a realização de obras de calçamento no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. convalidar, com fundamento no art. 172 do Regimento Interno do TCU, a citação de Maxdeyne de Araújo Guimarães, administrador de fato da empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda., por desconsideração da personalidade jurídica da empresa; 9.2. considerar revéis Maxdeyne de Araújo Guimarães e Maxplan Incorporações e Construções Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo representante do espólio de Manoel Mariano de Sousa e pelos responsáveis Maria Gilnetes Nascimento, Valdeni Silvino da Silva, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria José Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros e Antônia Elda Pereira Azevedo; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Manoel Mariano de Sousa, Maria Gilnetes Nascimento, Valdeni Silvino da Silva, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria José Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros, Antônia Elda Pereira Azevedo, Maxdeyne de Araújo Guimarães e da empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda., condenando o espólio de Manoel Mariano de Sousa, e os demais responsáveis, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 19/11/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontado o valor de R$ 142.367,48, devolvido em 03/02/2012; 9.5. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Antônia Elda Pereira Azevedo 50.000,00 Inamar Araújo Medeiros 80.000,00 Maria Gilnetes Nascimento 80.000,00 Maria José Dinis Freitas 50.000,00 Pedro Alberto Telis de Sousa 50.000,00 Valdeni Silvino da Silva 80.000,00 Maxdeyne de Araújo Guimarães 300.000,00 Maxplan Incorporações e Construções Ltda. 300.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Maria José Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria Gilnetes Nascimento e Maxdeyne de Araújo Guimarães; 9.8. inabilitar, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Maria José Dinis Freitas, Inamar Araújo Medeiros, Pedro Alberto Telis de Sousa, Maria Gilnetes Nascimento e Maxdeyne de Araújo Guimarães, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.9. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, inidônea a empresa Maxplan Incorporações e Construções Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo período de cinco anos; 9.10. determinar à Secex-TCE que junte a este processo, por cópia, as peças do TC- Processo 003.723/2012-7 que foram referenciadas pela unidade técnica como prova da responsabilidade de Maxdeyne de Araújo Guimarães nos autos; 9.11. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.12. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.